Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRETENSÃO DEDUZIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DO MÉRITO. COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de pretensão voltada à reforma da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, denegando a segurança, haja vista já ter sido a questão objeto dos autos resolvida por esta Corte, em sede de outro mandado de segurança.
2. Apreciada a controvérsia nos autos do mandado de segurança com trânsito em julgado, resta inviável a rediscussão da matéria em novo mandado de segurança. Há, na espécie, trânsito em julgado formal e material que impedem a propositura de nova demanda.
3. Recurso conhecido e não provido.